Tribunal: TJES
Processo: 5000610-50.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000610-50.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA MIX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME e outros (3)
RECORRIDO: DARCY FARDIM
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000610-50.2020.8.08.0011

RECORRENTE:
CASA MIX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, ANTONIO DIONIZIO MACHADO, ALTECIR ALVES FILHO.

RECORRIDO:

DARCY FARDIM.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RONEY GUERRA DUQUE .

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DÍVIDA PAGA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DE MEIOS PARA ILIDIR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 306 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança de encargos locatícios ajuizada por
DARCY FARDIM
, em face da
CASA MIX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, ANTONIO DIONIZIO MACHADO, ALTECIR ALVES FILHO.

Em síntese, afirma a parte autora ter celebrado contrato de locação com os réus, havendo inadimplemento referente a apuração de irregularidades no padrão de energia, que gerou um débito no valor atualizado de R$12.730,33 (doze mil setecentos e trinta reais e trinta e três centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e
condeno
a 1.ª ré, Casa Mix Material de Construção Ltda ME, ao pagamento em favor do autor do valor de R$ 12.730,33 (doze mil setecentos e trinta reais e trinta e três centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária da data de propositura da demanda.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3428324, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o TOI era passível de nulidade, e com o acordo entabulado entre a nova inquilina do recorrido e a EDP reconhecendo a dívida, passou a impedir a discussão de nulidade dos atos realizados. Alega ainda, a nulidade do TOI em razão de ter sido realizado sem a presença de um responsável pelo medidor, de forma unilateral pela concessionária.

Da mesma forma, argumenta que o recorrido deve suportar o ônus de ter firmado acordo com a EDP sem a anuência dele, uma vez que o débito era oriundo do período que o imóvel estava locado para este. Ademais, requer a reforma da sentença para que sejam retirados os encargos das parcelas vencidas, uma vez que o acordo foi firmado por pessoa diversa (a nova locatária).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Pois bem. O Código Civil, no capítulo referente ao pagamento das obrigações, discorre sobre aqueles que, não sendo o devedor, podem quitar a obrigação. No que tange ao pagamento feito por terceiro, o Código Civil, em seu art. 304, parágrafo único, assevera que o terceiro não interessado, poderá pagar dívida, se o fizer em nome e à conta do devedor, cabendo ressarcimento, salvo se houver oposição. Caso o faça em seu próprio nome, poderá ser reembolsado, entretanto não se sub-rogará nos direitos do credor (art. 305, CC).

Nos casos em que for feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, este não será obrigado a reembolsar aquele que pagou, caso tivesse meios para ilidir a ação, conforme dispõe o art. 306, CC.

Sabe-se que este último caso é aplicado quando existente defesa pessoal que é oponível apenas ao credor primitivo e que, em caso de pagamento por terceiro, sofreria prejuízo se tivesse que reembolsar àquele, significando inaceitável oneração de sua posição na relação obrigacional por fato de terceiro. Assim, caso reste comprovada a existência de meios legais de ilidir o credor, vale dizer, de evitar que o credor viesse a exercer o seu direito de cobrança, deve ser afastada a possibilidade do terceiro que quitou a dívida sem o conhecimento ou consentimento do devedor.

No caso em tela, há indícios que o TOI que ensejou a presente ação tenha sido realizado de forma irregular, por ter sido feito de forma unilateral, sem respeitar os requisitos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, e ao tentar anular o presente termo por meio de ação judicial o juízo sentenciante entendeu pela ilegitimidade ativa do ora recorrente, fundamentando que o TOI estava no nome de terceiro, que é o recorrido da presente ação.

Ocorre que mesmo antes da referida sentença extinguir o feito sem resolução do mérito (27/04/2021), o recorrido permitiu que a sua nova inquilina entabulasse acordo com a EDP para que o valor das parcelas referente ao pagamento do TOI fossem descontadas do aluguel, acordo datado de 21/11/2019.

Ora, não convém rediscutir o mérito do processo que foi extinguido sem resolução do mérito e já foi transitado em julgado, no entanto, há indícios que o TOI tenha sido realizado de forma irregular, e o recorrido assumiu uma dívida que havia a possibilidade do recorrente se ilidir. Inclusive, como na presente ação o juízo de piso reconheceu que o recorrente é o devedor, então também deve ser reconhecida a sua legitimidade em discutir a legalidade do TOI em face da EDP, tendo em vista que a ação nº 5002779-10.2020.8.08.0011 foi extinta sem resolução do mérito, assim, é possível o ajuizamento de uma nova demanda.

Por tais razões, entendo que a sentença deverá ser reformada, para afastar a possibilidade de ressarcimento ao terceiro que quitou a dívida sem o consentimento do devedor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)